Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. INFORMAÇÃO ACERCA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL. RELAÇÃO COM O ENCARGO DE SÍNDICO. AUSENTE EXCESSO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face do segundo réu (Condomínio “Life Resort”) face a sua ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em face do primeiro réu. Em seu recurso defende a legitimidade passiva do Condomínio, visto que o ofensor era o conselheiro fiscal, o qual emitiu palavras em detrimento do autor durante a eleição de síndico na assembleia realizada pelo condomínio, além de pedir respaldo para o advogado do condomínio para que se manifestasse sobre aquelas afirmações, enquanto que este não agiu para impedir as ofensas proferidas pelo primeiro réu. Também aduz preliminar de cerceamento de defesa, eis que a prova testemunhal era necessária para trazer a completa realidade dos fatos, inclusive para demonstrar que a pretensão do primeiro réu era proferir acusações em face do autor para abalar a sua imagem perante os demais condôminos, de forma a retirar as suas chances da disputa ao cargo de síndico. No mérito, defende a existência do dano moral, visto que ocorreu a exposição do autor durante a assembleia, sendo indicados processos em face do autor/recorrente que sequer possuem sentença e sem a sua prévia autorização, além de ressaltar que a situação acarretou boatos entre os condôminos, de modo que o autor se sentiu coagido a residir em outro local. Assim, pugna pela condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões face a juntada da declaração de hipossuficiência após o prazo de 48 horas. Isso porque o artigo 42 §1o determina apenas a juntada do preparo naquele prazo, sendo que, em caso de eventual pedido de gratuidade, desacompanhado da necessária declaração de hipossuficiência, é permitida a concessão de prazo para sanear a irregularidade, de modo que eventual deserção ocorre apenas quando não atendida a decisão de saneamento. Todavia, a parte colacionou aquela declaração antes de eventual decisão neste sentido, de modo que ausente irregularidade. Ademais, posteriormente efetuou o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido. Preliminar de deserção rejeitada.
IV. Não há que se falar em inovação recursal. A alegada inovação ocorre quando a parte indica novos fatos e fundamentos, distintos daqueles expostos na inicial. Contudo, o que se constata é que as razões recursais foram redigidas em outras palavras, mas apresentando os mesmos fatos e fundamentos da inicial. Meras menções diferentes, como o fato de que não autorizou previamente a divulgação das suas informações pessoais, não configuram inovação, visto que é decorrência lógica das alegações expostas na inicial. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
V. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, visto que elenca os seus fundamentos para a pretensão de que seja reconhecida a legitimidade passiva do condomínio, bem como a condenação por danos morais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
VI. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, na situação em apreço é evidente que a prova testemunhal não acarretaria benefícios à instrução processual, visto que os fatos estão suficientemente comprovados, inclusive com vídeo da assembleia, escritura pública com declaração testemunhal e confirmação dos próprios réus acerca das alegações que teriam acarretado suposta ofensa moral ao autor. Portanto, desnecessária a oitiva das testemunhas, uma vez que não há necessidade de opinarem acerca de suposto interesse do primeiro réu em prejudicar o autor, tampouco acerca da percepção de supostos danos ocasionados ao autor, cabendo ao Judiciário apreciar os fatos e decidir se ocorreu eventual abuso naqueles fatos a ensejar a condenação danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
VII. As declarações em debate nos autos foram proferidas pelo primeiro réu, que exercia o cargo de conselheiro fiscal do condomínio. Ocorre que, nos termos do artigo 1.356 do Código Civil, a função do conselheiro fiscal é tão somente “dar parecer sobre as contas do síndico”, sendo que o síndico é quem administra o condomínio, nos termos do artigo 1.347 do Código Civil. Ademais, evidente que as declarações prestadas pelo primeiro réu não foram em nome do condomínio, mas na qualidade de condômino. Enfim, o fato do advogado do condomínio já ter ciência daquelas informações noticiadas pelo primeiro réu, e o fato de permanecer inerte, não conduzem à responsabilidade do condomínio, visto que, reitera-se, eram manifestações emitidas pelo primeiro réu. Assim, mantém-se a ilegitimidade passiva do condomínio, nos termos indicados na sentença.
VIII. No caso, é incontroverso que o primeiro réu, por ocasião da assembleia onde seria eleito o novo síndico do condomínio, elencou para os presentes a existência de ações penais em face do autor. Na ocasião, o primeiro réu iniciou deixando claro que não se tratava de acusações, mas que em pesquisas no nome dos candidatos previamente conhecidos identificou processos de “quadrilha ou bando”, “improbidade administrativa”, “corrupção ativa”, “lavagem, ocultação de bens, direitos e patrimônios”, e “corrupção” em nome do autor. Contudo, deixou claro que o autor estava se defendendo daqueles processos, inclusive solicitando que o autor prestasse maiores informações para os presentes. Ao concluir reiterou que não tinha a intenção de acusar, mas que achava importante prestar aquela informação para os presentes (ID 49799519, pág. 17). Ao final, foi concedida a palavra ao autor, que reforçou para os presentes que não possuía qualquer condenação.
IX. Apesar de não existir indicação de que o condomínio tenha como pré-requisito para o cargo de síndico eventual nada consta judicial ou reputação ilibada, não se constata a intenção do réu em divulgar acusações infundadas em face do autor. Destaca-se que há interesse dos condôminos em receber todas as informações possíveis quanto aos candidatos ao cargo de síndico, desde que relacionadas ao encargo. Assim, não há que se falar em ausência de relação da menção àqueles processos com o interesse dos condôminos acerca da eleição para o cargo de síndico, visto que o eleito precisará administrar orçamento significativo (mais de 7 milhões anuais), além do fato de há poucos anos o condomínio ter problemas de má-gestão ocasionada por terceiro, inclusive com condenação para que o condomínio fosse ressarcido em mais de 2 milhões de reais (ID 49799526). Assim, os fatos elencados estavam dentro do contexto acerca do melhor gestor, inclusive quanto ao melhor candidato para a boa administração patrimonial e orçamentária, de modo que ausente intenção de difamar ou caluniar à parte autora mediante a indicação daquelas informações, inclusive sendo oportunizado que esclarecesse aos presentes sobre aqueles processos. Portanto, os fatos relatados são insuficientes para configurar o abalo moral suscitado.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.